Tribunal: STF
Processo: RE 1335286
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI PROMULGADA N. 422/15, DO MUNICÍPIO DE NATAL, QUE DETERMINA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NAS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE PRIVADA DE SAÚDE, CONVENIADAS AO SUS, NA MUNICIPALIDADE.PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, SUSCITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM COMO PARÂMETRO NORMA DE SIMETRIA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MÉRITO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA DA SAÚDE. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. INICIATIVA DA LEI QUE NÃO ESTÁ COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAS DO CHEFE DO EXECUTIVO. PREVISÃO NORMATIVA DIRIGIDA ÀS UNIDADES DE SAÚDE PRIVADAS, CONVENIADAS COM O SUS. NÃO VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE MATÉRIA TÍPICA DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. DESCABIMENTO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE PODE DETERMINAR, POR LEI,  O ATENDIMENTO DE DEMANDA DE SAÚDE. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.



    1. A previsão da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo contida na Lei Orgânica do Município de Natal  decorre da relação simétrica com a Constituição Estadual e desta com as normas jurídicas da Constituição Federal, por força do que preconiza o seu art. 29, organizando-se as competências na municipalidade em obediência ao mesmo modelo constitucional adotado pela União; por essa razão, não há que se cogitar de mero controle de legalidade e da alegada ofensa apenas reflexa ou indireta à Constituição Estadual.



    2. A atividade legislativa municipal a respeito da saúde, atendendo aos interesses sociais locais, encontra fundamento no art. 30, VII, da Constituição Estadual, não havendo que se falar em usurpação da competência legislativa concorrente da União e dos Estados.



    3.  A iniciativa legislativa não se encontra arrolada entre aquelas privativas do Chefe do Executivo, uma vez que a lei dispõe sobre a Prestação de Serviços de Pronto Atendimento Pediátrico pelos estabelecimentos de saúde privados contratados ou conveniados ao SUS, de maneira que o comando normativo não interfere na organização da Administração Municipal.



    4. A lei impugnada, de iniciativa do Poder Legislativo, resulta do exercício de sua competência para compor as ações públicas do Estado na área da saúde na esfera municipal que especializam e qualificam as políticas públicas de saúde implementadas no âmbito municipal, inexistindo inconstitucionalidade material por violação à livre iniciativa dos estabelecimentos privados, cuja atuação ocorre de forma complementar à prestação do serviço pelo poder público.



    5. Precedentes do STF (RE 779428, Relator Min. Roberto Barroso, j. 29/05/2014; MS 22.690, Relator Ministro Celso de Mello; ADI 4.102, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 30/10/2014;  RE 427.574 ED, 2ª Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, j. 13/12/2011, DJE de 13/2/2012), desta Corte (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.014505-6, Relator Desembargador Amílcar Maia, j. 20/09/2017) e do TJRS (ADI n. 70045237005 Relator Desembargador Arno Werlang, j. 16/4/2012; ADI n. 70037044997, Relator Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, j. 4/10/2010). 



    6. Improcedência do pedido, com a reafirmação da constitucionalidade da Lei Promulgada n. 422/15, do Município de Natal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 2º; 18; 24, XII; 61, § 1º, II, b e e; e 170, caput e parágrafo único; todos da CF. Sustenta que:



     (i) a lei municipal usurpou competência que seria concorrente entre União e Estados; 



    (ii) o ato normativo impugnado viola a autonomia dos entes federativos, uma vez que obriga que todas as unidades de saúde possuam pronto atendimento pediátrico, sem distinguir unidades vinculadas à União, ao Estado e ao Município;



     (iii) a matéria versada na lei é de competência do Executivo; 



    (iv) a legislação é desproporcional e desarrazoada.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, segue a integralidade do ato normativo impugnado:



    “O Presidente da Câmara Municipal de Natal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 22, Inciso XVI, Artigo 43, § 3º e 6º todos da Lei Orgânica do Município de Natal, e pelo Artigo 201, §§ 3º, 4º, 6º e 9º, da Resolução nº 337/05 - Regimento Interno - PROMULGA a seguinte Lei:



    Art. 1º Fica determinada a prestação de serviços de Pronto Atendimento Pediátrico nas Unidades Hospitalares da rede privada de saúde, conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidas no Município de Natal.



    Parágrafo único. A determinação a que se refere o caput é exclusiva para as Unidades Hospitalares que prestam serviços de pronto atendimento adulto na especialidade de Clínica Médica.



    Art. 2º As Unidades Hospitalares constantes no Art. 1º deverão se adequar ao disposto nesta Lei no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação.



    Art. 3º O descumprimento desta Lei implicará nas seguintes penalidades:



    I - advertência na primeira constatação;



    II - multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na segunda constatação;



    III - suspensão do Alvará de Licenciamento para Estabelecimento da Unidade Hospitalar até o cumprimento desta Lei na terceira constatação; e



    IV - cassação em definitivo do Alvará de Licenciamento para Estabelecimento da Unidade Hospitalar após a terceira constatação.



    Art. 4º O valor a que se refere o item II, do Art. 3º será atualizado anualmente pelo IPCA-E ou por outro índice que, por ventura, venha substituí-lo.



    Art. 5º Os termos desta Lei deverão ser afixados em local visível nas recepções dos setores de emergência das Unidades Hospitalares a que se refere esta norma.



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”



    5. Em primeiro lugar, o recorrente defende a inconstitucionalidade da lei municipal, sob o fundamento de que o Município não poderia tratar de matéria reservada à competência concorrente da União e dos Estados. 



    6. Sem razão.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que, em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde  (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços. Confira-se:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 4.Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). [...].



    (ADI 6.343 MC-Ref, Red. p/o acórdão oMin. Alexandre de Moraes - grifos acrescentados.



    8. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que:



    “26. Fazendo-se adesão à compreensão esposada no texto supra transcrito, mister o destaque de que o art. 23 da Constituição Republicana dispõe ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde (inciso II) e compete, portanto, aos mesmos entes, legislar concorrentemente sobre a defesa da saúde (art. 24, inciso XII).



    27. Logo, a atividade legislativa por parte do Município, nesse contexto, não é vedada, não havendo que se falar em usurpação da competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal, mas de exercício da competência prevista para os Municípios (...).



    28.  Mais a mais, as políticas públicas de saúde institucionalizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) universalizaram os serviços e fortaleceram os conselhos municipais e as administrações públicas municipais para o gerenciamento deste sistema no âmbito local. 



    29. Segundo a Lei Federal n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), é dever do Município garantir os serviços de atenção básica à saúde e prestar serviços em sua localidade, com a parceria dos governos estadual e federal (...) 



    30. A situação posta encontra solução ainda mais evidente quando se visualiza que a regulamentação da matéria na forma realizada pela Lei Promulgada n. 422/2015 é de interesse local, atendendo aos reclamos da execução das políticas públicas de saúde diante das condições de saúde individuais e coletivas locais, considerando a diversidade de seus determinantes -  como as condições de habitação, emprego, educação, moradia e lazer; bem como a produção, distribuição, gestão e regulamentação de bens e serviços atrelados à saúde e ao ambiente da municipalidade.



    9. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte. 



    10. No mesmo sentido, cito o RE 778.444, de minha relatoria, em que apreciei a constitucionalidade da lei nº 5.259/2011, do Município de Catanduva, que “Dispõe sobre a coleta de medicamentos vencidos por farmácias e drogarias do Município de Catanduva e dá outras providências”. Na oportunidade, consignei que “os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre preservação do meio ambiente e defesa da saúde em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual”.



    11. A parte recorrente, ainda, afirma que a lei municipal padece de inconstitucionalidade em razão de se tratar de lei de iniciativa do Legislativo que criou atribuições para o Executivo.



    12. De igual modo, não lhe assiste razão.



    13. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Nessa linha: 



         EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 768.450-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma) 



     Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).



    (ARE 960.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



     Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.



    (RE 745.811-RG, Rel, Min. Gilmar Mendes) 



    14. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    “42. Ainda, o teor da norma exige o atendimento de pronto socorro pediátrico nas unidades hospitalares privadas, não dispondo a respeito da organização administrativa na prestação do serviço público nos postos de saúde municipais – acaso assim fosse, se evidenciaria a ingerência indevida do Poder Legislativo em matéria afeta ao Poder Executivo e a necessidade de contenção, por essa via, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma emanada da iniciativa daquele poder tipicamente legiferante.”



    15. Assim, a decisão recorrida não diverge da compreensão do desta Corte. 



    16. De igual modo, o seguinte precedente em que apreciada a constitucionalidade da Lei Municipal 5.404/17, de Volta Redonda/RJ, de iniciativa da Câmara dos Vereadores, que dispunha sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no Município de Volta Redonda. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE 878.911 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE 1.260.163-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    17. A aferição de eventual desproporcionalidade e violação da livre iniciativa por parte da legislação municipal demandaria o reexame de legislação local e do acervo probatório dos autos, providência vedada na via do recurso extraordinário (Súmulas 279/STF e 280/STF). No mesmo sentido:



    EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.125/2009. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, somente os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade estão aptos a recorrer. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno não conhecido.



     (RE 828.008-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 2.459/1990, 3.158/1995 E 3.179/1995 DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO SANGUÃO E DO RIO DOS PORCOS. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 956.737-AgR, Rel. Min.: Luiz Fux)



    18. Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    19. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator